Tribunal: TJDFT
Processo: 0726296-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESÍDIO FEMININO. CORTE COMPULSÓRIO DOS CABELOS. PADRÃO INEXISTENTE. PENTEADO “DREAD”. RISCO A SAÚDE, HIGIENE OU SEGURANÇA. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.

1. Não há falar em corte padrão para as internas do Presídio Feminino do DF, uma vez que não lhes é imposto, via de regra, o corte dos cabelos.

2. A priori, o penteado estilo “dread” não configura maior risco à saúde, à higiene ou à segurança que os demais estilos ostentados no presídio feminino, não justificando, por si só, o corte compulsório.

3. A proibição de manutenção de aplique de cabelo em presídios advém do potencial ofensivo dos grampos utilizados em sua fixação e, não sendo a hipótese, não pode ser aplicada a mesma regra dos apliques ao cabelo natural.

4. Agravo provido.